Tribunal: TJDFT
Processo: 0721232-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0721232-89.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA AUGUSTA LIMA LINCOLN AGRAVADO: FERNANDES DONAS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela ora agravante. Esta Relatoria recebeu o recurso somente em seu efeito devolutivo (id 36808542). O agravado apresentou contrarrazões, oportunidade em que defendeu o desprovimento do recurso (id 37713710). O agravo de instrumento foi incluído em pauta para julgamento do mérito e, posteriormente, o agravado apresentou petição para informar ter sido proferida sentença no processo originário e defender a perda do objeto do agravo de instrumento (id 39241359). A agravante foi intimada para se manifestar sobre eventual perda do objeto do recurso em razão da sentença proferida no processo de origem e apresentou petição para sustentar não ter havido a perda do objeto (id 39818297). A análise do processo originário revela que o Juízo de Primeiro Grau proferiu sentença após ter constatado o abandono da causa pela parte autora e declarou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inc. III, do Código de Processo Civil, o que faz perecer o objeto do agravo de instrumento. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, estabelece que o relator não deve conhecer de recurso prejudicado, como é o caso vertente. Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da perda do objeto. Intimem-se. Brasília, 3 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator